Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO FUNDADO EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.169 DO STJ). DISTINÇÃO ENTRE OBJETOS DISCUTIDOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ, cinge-se, unicamente, a: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”
2. Caso concreto em que dispensável a prévia liquidação do valor devido ao exequente em decorrência da determinação de reposição de perdas salariais oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32% relativamente ao IPC de março/990, visto que passível de ser aferido por meio de simples cálculo aritmético.
3. Assim, diante da distinção entre os objetos da presente demanda e do Tema 1.169 do STJ, é de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da marcha processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.